Tribunal: TJBA
Processo: 8001464-77.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001464-77.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova, deferida em primeiro grau, impõe à instituição financeira o encargo de comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, em face da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

2. A parte autora, desde a petição inicial e reiteradamente em réplica e apelação, impugnou veementemente a autenticidade da assinatura constante do contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco réu. A despeito da controvérsia fática central sobre a autoria da assinatura, o juízo
a quo
proferiu sentença de improcedência, fundamentando-se na suposta "similitude" das assinaturas e na desnecessidade de prova pericial grafotécnica.

3. Em casos de alegação de falsidade de assinatura em contrato que embasa descontos em benefício previdenciário, a produção de prova pericial grafotécnica revela-se imprescindível para a elucidação da controvérsia e para a formação do livre convencimento motivado do julgador. A análise visual, por si só, não possui o condão de substituir a expertise técnica necessária para aferir a autenticidade de um grafismo, especialmente quando a parte hipossuficiente insiste na falsidade.

4. O indeferimento da prova pericial grafotécnica, em um cenário de impugnação expressa da assinatura e de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e no artigo 369 do Código de Processo Civil.

5. Impõe-se a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, possibilitando a produção da prova pericial grafotécnica, essencial para a justa composição da lide.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8001464-77.2025.8.05.0018
, em que figuram como Apelante
MARIA DO ROSARIO DA SILVA ESTEVAM
e como Apelado
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora